Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706615-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) APELADO: ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO, ANTONIO BEZERRA SOARES, CLEITON RODRIGO DE SOUZA, RICARDO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE FARIA SILVA, HERMES ELI DA SILVA, SANDRO CIPRIANO CABRAL, JOANA SARAIVA DE SOUSA, ELIS REGINA RODRIGUES COELHO, MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, ALCIONE ROCHA DE ALMEIDA APELANTE: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS DESPACHO Em petição ID 66471610, a advogada da parte embargada informa a renúncia de poderes. No entanto, conforme se pode observar do documento que acompanha a referida petição, não é possível observar a ciência da notificação encaminhada, tanto por e-mail, quanto pelo aplicativo Whatsapp. Dessa forma, junte-se aos autos o aviso de recebimento da notificação, cuja data é o termo inicial para a contagem do prazo de 10 (dez) dias em que a advogada ainda será responsável pelo patrocínio da causa, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 12:25:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora